Tribunal: TJES
Processo: 5006033-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006033-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IZABEL ALMEIDA SAUE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Izabel Almeida Saue, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário, impondo multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de cessar os descontos deve ser direcionada exclusivamente ao Banco Itaú Consignado S.A.; e (ii) estabelecer se a multa por descumprimento fixada em R$ 200,00 diários deve ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise de ilegitimidade passiva do Banco BMG não pode ser apreciada nesta instância, pois o tema não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Comprovada a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e a inexistência de prova da contratação dos empréstimos consignados, resta configurado o fumus boni iuris. O poder geral de cautela justifica a aplicação de multa diária como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC. A multa fixada em R$ 200,00 por dia mostra-se razoável e proporcional, considerando o impacto dos descontos sobre a subsistência da autora e a capacidade econômica da instituição financeira. As astreintes podem ser revistas a qualquer momento, conforme a evolução do cumprimento da obrigação ou verificação de eventual excessividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A análise de matéria não enfrentada pelo juízo de primeiro grau implica em supressão de instância, sendo vedada sua apreciação no agravo de instrumento. A multa cominatória fixada no valor de R$ 200,00 diários é legítima e adequada ao caráter coercitivo, podendo ser revista a qualquer tempo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 536, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5007084-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2024; TJMG, AI 27770271020248130000, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
em face da decisão proferida

pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu que, na ação tombada sob n°. 5000100-62.2024.8.08.0022, ajuizada por
IZABEL ALMEIDA SAUE,
deferiu a tutela de urgência pleiteada “
para que as requeridas cessem os descontos consignados realizados junto ao nome da requerente, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que, desde logo, arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais.
”.

Em sua razões (id 8292584), o agravante sustenta:
(i)
que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Banco Itaú Consignado S.a, que também é parte na demanda; e, na hipótese de entendimento diverso,
(ii)
a necessidade de redução da multa por descumprimento imposta.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso a fim de seja reformada a decisão agravada, nos termos do recurso.

Decisão inserida no id 8349797, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões - Certidão de decurso de prazo acostada ao

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se na origem de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por
IZABEL ALMEIDA SAUE
em desfavor do
BANCO BMG S.A
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
na qual aduz ter sido

surpreendida pela efetivação de descontos mensais em seu benefício previdenciário, referente a contratos de empréstimo consignado, jamais contratados.

Nesse passo, requereu liminarmente, a suspensão dos descontos realizados e, no mérito, a declaração de inexistência de débito perante as instituições financeiras; e anulação dos contratos objeto da insurgência.

Ao receber a inicial, o julgador singular deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

DECISÃO

IZABEL ALMEIDA SAUE
ingressa com
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em face de
BANCO BMG S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, ambos devidamente qualificados.

Em apertada síntese, alega a autora que há descontos de empréstimos em seu benefício, sendo que a requerente não realizou nenhum contrato neste sentido. Requer em sede de tutela antecipada seja determinado que os requeridos cessem os descontos consignados, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Inicialmente, importante frisar que na lei consumerista existem alguns instrumentos de ordem processual, e um deles a inversão do ônus da prova, assim como disposto no art. 6º, VIII, que inclui entre os direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência".

Daí se extrai que a inversão do ônus da prova se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações e hipossuficiência.

Os contratos dos serviços prestados e sua respectiva conferência para fins de concessão dos mesmos e meios de cobrança constituem, sem dúvida, monopólio das rés. Sob este aspecto, a meu ver, encontra-se a parte autora em patamar de inferioridade em relação a parte requerida.

Diante disto, considerando a hipossuficiência da parte autora, desde logo e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, determino a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII da Lei 8.078/90.

Outrossim, estão presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a questão central debatida nos autos, oportuno registrar que os documentos ID’s números 38594583, 38594584, 38594586, 38594588 demonstram os descontos mencionados na inicial. Ademais, afirma a autora não ter solicitado nenhum tipo de empréstimo.

Assim, ao menos em princípio, dever ser tida como verdadeira a sua alegação de que não contratou tal serviço junto ao demandado.

Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente já que a parte autora está sofrendo com descontos em seu benefício de aposentadoria, os quais podem comprometer a sua subsistência e de sua família.

Por outro lado, a medida não é irreversível, nos termos do art. 300, § 3º, do NCPC, visto que, na hipótese de eventual improcedência do pedido, os empréstimos poderão ser descontados novamente.

Isto posto, defiro a tutela provisória de urgência antecipada incidental, para que as requeridas cessem os descontos consignados realizados junto ao nome da requerente, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária que, desde logo, arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais). Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para tanto.

Do mais, designo audiência de conciliação para o dia 22.05.2024 às 15:00 horas, na modalidade presencial.

Citem-se.

Intime-se a parte autora por meio de seu patrono.

Como se nota, o juízo primevo entendeu que os documentos carreados pela autora/agravada em sua peça de ingresso eram suficientes a denotar, naquele momento processual, o direito perquirido, tendo ponderado, ainda, que os descontos perpetrados poderiam comprometer sua a subsistência e de sua família, notadamente ante à evidenciação de que aufere renda mensal de apenas um salário mínimo.

A ré/agravante, irresignada, interpôs o presente recurso, por meio do qual aduziu
(i)
que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Banco Itaú Consignado S.A, que também é parte na demanda; e, na hipótese de entendimento diverso,
(ii)
a necessidade de redução da multa por descumprimento imposta.

Pois bem.

No que pertine à tese recursal alusiva à suposta
ilegitimidade da agravante,
consigno que, conforme se depreende da decisão agravada acima transcrita, tal matéria não foi objeto de
consideração ou análise pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão
objurgada

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Logo, com arrimo em tal premissa, entendo que, se o magistrado atuante na instância originária não se debruçou sobre tal questão expressamente, a sua apreciação em segunda instância, por meio desta via recursal, é vedada. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES, AI 5007084-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, 23.02.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - MARCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM PELO CONDOMÍNIO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO.
1. A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada apenas nesta instância revisora não pode ser conhecida em razão da violação à supressão de instância e ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A controvérsia relacionada à alteração da marcação da vaga de garagem pelo condomínio demanda dilação probatória, que ocorrerá após a contestação, não sendo possível neste momento processual, de cognição sumária, deferir a tutela de urgência, por falta de efetiva demonstração da probabilidade do direito.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27770271020248130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RISCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como as questões de cunho meritório do agravo de instrumento sequer chegaram a ser objeto de exame na instância a quo, inclusive porque o agravante apresentou sua peça de defesa no mesmo dia em que foi interposto o recurso, resta obstado seu enfrentamento nesta superior instância, sob pena de importar em inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedente. 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. (TJES, AI 5010814-84.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, 18.12.2023)

Em melhores linhas,
o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento está restrito à questão tratada pela decisão objeto do recurso, a qual não abarcou a tese relativa à legitimidade da instituição financeira, o que, portanto, impede sua análise neste momento.

Neste tocante, ressalto não desconhecer o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

Todavia, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, entendo que a matéria, que não se sujeita à preclusão, poderá ser oportunamente decidida pelo magistrado de piso, notadamente na fase de saneamento do feito (art. 357, CPC),
momento processual destinado justamente ao deslinde de questões processuais pendentes
, dentre outras.

Isto porque a preliminar em voga constitui matéria de defesa, tendo, inclusive, sido suscitada na contestação apresentada pelo agravante nos autos de origem (id 4
4628898), de modo que, oportunizada a réplica, momento em que a parte autora poderá controverter o fato alegado, exercendo o contraditório, é na fase de saneamento que o julgador
possuirá elementos que o permitirá analisar com mais segurança a questão aventada, decerto que tal pronunciamento poderá ser revisto por esta instância revisora em caso de insurgência de qualquer das partes.

Logo, entendo que a análise da preliminar neste momento processual acabaria por impedir o magistrado de piso de examinar a matéria, incorrendo em supressão de instância.

Nesta mesma linha intelectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. RECURSO PROVIDO. I –
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: A referida alegação não fora apreciada pelo magistrado singular, de modo que sua apreciação por este órgão revisor importaria em supressão de instância.
Preliminar afastada. II – MÉRITO: O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, sendo assim considerado aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. III - A declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural possui presunção de veracidade, ex vi do art. 99, §3º do CPC. IV - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos. V - A contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. VI - Recurso conhecido, preliminar afastada e provido. (TJES, AI 5011458-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, 04.03.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL -PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA
- LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. -
Não cabe à instância recursal análise das questões antes da apreciação do juízo de origem, sob pena de violar os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, suprimindo instância
- Nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e que já se operou a preclusão. (TJ-MG - AI: 01319067620238130000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

Isto posto, em razão de flagrante supressão de instância, não conheço do recurso quanto à alegação de ilegitimidade.

Em evolução
,
conhecido em parte o recurso, passo à análise da matéria remanescente, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade

Neste tocante, verifico que a autora/agravada anexou aos autos de origem documento (id
38594586) do qual se infere a existência de pelo menos 3 (três) contratos na modalidade RMC em que figura como parte a agravante e o Banco Itaú Consignado S.A.

Outrossim, comprovou a realização de descontos advindos da aludida espécie de contratação em seu benefício previdenciário (id
38594590 - processo originário)
, o que, em sede de cognição sumária, se revela suficiente a denotar o
fumus boni iuris
, notadamente porque a ela não poderia ser imposto o ônus de provar fato negativo, qual seja,
a não contratação.

Assim, não havendo elementos hábeis a motivar a formação de entendimento diverso do exarado pelo juiz de primeiro grau, mantenho a suspensão dos descontos realizados em nome da agravada.

Ato contínuo, passo ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por descumprimento da liminar em primeira instância.

A esse respeito, é sabido que o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Neste ínterim, as "
astreintes
" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida quando não houver perigo de sua irreversibilidade -
A cominação de multa em ação de obrigação de fazer é admitida como meio de garantir a efetividade e rapidez do cumprimento da decisão proferida
- Não sendo a astreinte fixada em valor exorbitante, não há razão para modificação. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24922134920248130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)

[...] 5.
Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no
art. 536, §1º, do CPC
, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 5.1
.
A multa deve ser aplicada proporcionalmente, de forma que não seja ínfima a ponto de não ter a força coercitiva necessária para o cumprimento da obrigação nem em excesso de forma que gere um enriquecimento sem causa para a parte beneficiada.
(...) (07210123320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 20/05/2019). 6. Recurso parcialmente provido. (TJDF; AGI 07208.51-13.2024.8.07.0000; 189.9252; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 31/07/2024; Publ. PJe 16/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Tutela de urgência concedida para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos dos contratos impugnados. Recurso do Banco réu. Insurgência somente com relação a multa cominatória aplicada. Não acolhimento. Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por ato de descumprimento. Elemento coercitivo para o cumprimento da tutela, podendo ser arbitrada de plano pelo juízo.
Como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser expressivo, a fim de manter sua força coercitiva
. Contudo, multa cominatória deve ser limitada de ofício, a fim de se evitar enriquecimento ilícito. Aplicação do
art. 537, §1º do CPC
, de ofício, determinando a limitação da multa até a quantia estipulada como valor da causa. Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente desta E. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; AI 2185264-22.2024.8.26.0000; Ac. 18066879; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 01/07/2024; DJESP 11/07/2024; Pág. 1509)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO E DE TERMO DE QUITAÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. VALOR DAS ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica
. A multa é apenas inibitória. 2. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, cabível a minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra desproporcional, devendo ser reduzido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 5005320-15.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, 23.05.2023)

É dizer que as "
astreintes
"

constituem instrumento processual de apoio ao cumprimento dos provimentos judiciais injustificadamente desatendidos, o que não coaduna com a efetividade da jurisdição, princípio de índole constitucional.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

No caso concreto, considerando a importância do cumprimento da obrigação para a agravada, sobretudo diante do risco de comprometimento de sua subsistência; bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$200,00 (duzentos reais) se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Em tempo, ressalto que as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada. Sobre o tema já se manifestou o eg. TJES, em consonância com a posição encampada pela Corte Superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE. REVISÃO PODE SER PROCEDIDA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. ASTREINTE NÃO CONFIGURA MULTA VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador.
2. O artigo 537, § 1º, do CPC, não se limita à multa vincenda, pois a discussão acerca das astreintes revela-se incompatível com a tese de multa vencida. 3. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5000997-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, 07.12.2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precedentes. 2. No caso, o valor atualizado da multa coercitiva alcançou patamar desproporcional em relação à obrigação principal imposta, na medida em que a indenização devida pelo Agravado, definida em decisão definitiva, correspondia a aproximadamente 10% do valor atingido pelas astreintes antes da redução. 3. Sem se desconsiderar o caráter cominatório/coercitivo da multa aplicada, na esteira da jurisprudência do c. STJ, não se pode perder de vista a proporcionalidade da medida anterior aplicada, sob pena de se produzir, com respaldo do Poder Judiciário, indevido enriquecimento sem causa ao credor. 4. Recurso conhecido e não provido.] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007950-10.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, 23.03.2023))

Por todo o arrazoado, impõe-se a manutenção do
decisum
guerreado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço em parte do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
, e nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2024 às 13:39:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53534403102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.